Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722059-91.2022.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E TELEGRAFOS APELADO: MARTA MARTINS DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS contra a sentença de ID 51577630. Na origem (ID 51577477), MARTA MARTINS DA SILVA ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor do SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS. Informou ser proprietária do imóvel localizado na Fazenda Saltador, ou Dois Irmãos e Cachoeira, na zona rural de Ceilândia-DF, com área de 265,5769 ha, registrado inicialmente com o n. 8.174 (atual n. 67.042) no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (escrituração atual compete ao Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal). Narrou que o bem lhe foi adjudicado por escritura pública de cessão de direitos hereditários lavrada em 16/08/2019. Mencionou que exerce a posse ininterrupta, mansa e pacífica do bem, e que o requerido turbou sua posse clandestinamente, ao construir sede festiva, em rua aberta por grileiros, dentro da fazenda. Ressaltou que a representante do requerido deve ter adquirido a posse de terceiro sem poderes para cedê-la. Afirmou que nunca negociou e nunca tolerou a invasão de terras, e que tentou reaver a posse da porção do terreno que lhe foi tomada, sem sucesso. Anota que o réu foi notificado extrajudicialmente para desocupação da área. Pediu a concessão de tutela de urgência e a procedência dos pedidos para que seja reintegrada na posse e indenizada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo uso do terreno no período de 10/06/2017 até a data da propositura da ação. A gratuidade de justiça foi concedida para a autora (ID 51577496), mas a tutela de urgência foi indeferida (ID 51577504). Na sentença (ID 51577630), o processo foi resolvido com exame do mérito ao ser julgado procedente o pedido para determinar a reintegração da autora na posse da área de 5.000 km2, anteriormente ocupada pelo requerido, descrita no croqui de ID 153868628 como inserida no perímetro da Fazenda Saltador, ou Dois Irmãos e Cachoeira, localizada em Ceilândia-DF, e condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) desde 15/06/2022. A r. sentença também deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão de obras no local, e para que o requerido desocupe voluntariamente o imóvel em 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação forçada. Condenou o réu ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o réu interpôs apelação. Em razões recursais (ID 51577632) diz que não pode arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios. Afirma que as despesas mensais com manutenção predial, remuneração de funcionários, contas de água, luz, materiais descartáveis e outras não especificadas consomem parte considerável de sua arrecadação. Alega ser entidade sem fins lucrativos e sustenta o direito subjetivo à assistência judiciária integral e gratuita. Menciona que o indeferimento da gratuidade de justiça implica em óbice ao acesso à justiça. Aduz que a revelia foi indevidamente reconhecida, uma vez que a contestação foi protocolada no último dia do prazo em 29/11/2022. Argumenta que essa situação fez com que não lhe fosse oportunizada a defesa, resultando que fossem considerados verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, motivando a sentença que determinou a reintegração de posse da apelada em área diversa daquela por ele ocupada. Ainda em sede preliminar, suscita a ilegitimidade ativa da apelada, que supostamente não demonstrou que é proprietária e possuidora da área que ocupa. Diz que adquiriu legitimamente a área de 5.000 m2, medindo 94x53,20 consistente na chácara 11-A2 na DF 190 Km 06 em Ceilândia-DF, a qual é parte do imóvel registrado com o n. 64.939 no Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ressalta que o imóvel pleiteado pela apelada tem a matrícula n. 67.402 no mesmo ofício de registro de imóveis. Alega que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da recorrida. Ressalta que os imóveis são distintos e que não constava restrição de domínio alguma sobre o imóvel, cuja fração adquiriu de boa-fé de Elton Barbosa. Frisa que exerce posse mansa e pacífica do terreno e que não deve pagar a indenização a título de aluguel para a apelada no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sobretudo quando considerada a importância social de sua atuação em defesa de seus filiados. Em caráter de cumulação subsidiária de teses de defesa, alega que a indenização, caso mantida, é devida desde a citação válida em 09/09/2022, na forma do artigo 240 do Código de Processo Civil. No ponto, argumenta que o valor da indenização deve ser reduzido, mediante arbitramento em montante razoável, de acordo com o artigo 944 do Código Civil. Assevera que adquiriu a propriedade por meio da usucapião, pois entre a data em que adquiriu o terreno, 16/08/2016, e a adjudicação do imóvel pela apelada em 23/11/2021, transcorreram 5 (cinco) anos 3 (três) meses e 7 (sete) dias, atendendo à prescrição aquisitiva prevista no artigo 1.241 do Código Civil. Frisa que destina ao bem função social ao utilizá-lo para o desenvolvimento social e o bem-estar de seus filiados. Afirma que o caso se amolda à usucapião prevista no artigo 191 da Constituição Federal e no artigo 1.239 do Código Civil, em que o prazo de mais de 5 (cinco) anos de propriedade e de exercício de posse mansa e pacífica transcorreu entre a data de aquisição do terreno em 16/08/2016 e a notificação extrajudicial feita pela apelada em 15/06/2022 para reaver o terreno. Argumenta que tem direito à indenização pelas benfeitorias, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, como possuidor de boa-fé, sejam úteis, necessárias ou voluptuárias. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça e o recebimento da apelação no duplo efeito, para sobrestar a determinação de desocupação do terreno no prazo de 30 (trinta) dias. Alega que os autos devem ser remetidos ao Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Nestes termos, em sede preliminar, pugna pelo afastamento da revelia, bem como pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da apelada. No mérito, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos deduzidos na petição inicial sejam julgados improcedentes. Para tal, apresenta em cumulação subsidiária, as seguintes teses de defesa: a) reconhecimento da usucapião; b) redução da indenização devida à apelada, inclusive com alteração do termo inicial e c) indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Em contrarrazões (ID 51577636), a apelada pleiteia o não provimento da apelação. Esta relatoria indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante (ID 52248737). Ele comprovou o recolhimento do preparo (IDs 52697217, 52697220 e 52697218). O apelante, em resposta ao despacho de ID 52839615, alega que a recorrida afirmou genericamente que ele não impugnou os fundamentos da sentença e que não litiga de má-fé ao interpor recurso para obter a reforma do entendimento do juízo de primeiro grau (ID 53298827). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Considero, inicialmente, que o apelante incorreu em erro ao solicitar a remessa da apelação para o Tribunal de Justiça de Goiás. Trata-se de manifesto equívoco, uma vez que não se discutiu e não se debate, em momento algum, sobre a competência da justiça goiana para o processo e julgamento da lide. O erro apontado não obsta, todavia, que esta instância recursal aprecie o recurso, pois inequívoca a competência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA Verifico que, na sentença (ID 51577630), a preliminar de ilegitimidade ativa da apelada foi rejeitada com fundamento em que, não obstante a alegação estar prejudicada pela revelia, a recorrida postula o direito que afirma possuir em nome próprio e não alheio, de modo que, considerada a questão in status assertionis, não há motivo para se reconhecer sua ilegitimidade ativa. Na sentença, foi reconhecido o esbulho possessório empreendido pelo apelante com base na análise técnica realizada pela TERRACAP, em que foi destacada a existência de duas matrículas diversas em que os terrenos respectivos estão separados por razoável distância, todavia a área ocupada pelo recorrente encontra-se dentro do perímetro do imóvel matriculado em nome da apelada. Foi exposto que a apelada detém a posse do imóvel na condição de proprietária, pois lhe cabe a utilidade econômica, consoante a teoria objetiva da posse positivada no artigo 1.196 do Código Civil, de sorte que tem o direito de ser mantida ou reintegrada nos termos do artigo 1.210 do mesmo Código. Ressaltou que o recorrente não tem melhor posse, devido à ausência de título que assegure a ocupação. Considerou que a anterioridade da posse da apelada não remonta à data que herdou, pois, por força da sucessão, tem o mesmo direito do autor da herança que lhe beneficiou, consoante os artigos 1.204, 1.206 e 1.207, todos do Código Civil, consistindo em união de posses. Na sentença, ficou compreendido que o apelante foi ludibriado por terceiros ou deixou-se enganar, ao adquirir área pertencente à autora como se fosse alheia. Destacou que a boa-fé do recorrente cessou em 15/06/2022, quando recebeu a notificação extrajudicial feita pela apelada, compreendendo que, desde então, o esbulho ficou caracterizado, em conformidade com o artigo 1.202 do Código Civil. Ficou reconhecida, na sentença, a má-fé do apelante que, como esbulhador, deve ressarcir à apelada como legítima possuidora os frutos civis como se aluguel houvesse, consoante o artigo 1.216 do Código Civil. Foi considerado que, como não houve contestação, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, desde 15/06/2022 repara razoavelmente os aluguéis não fruídos pela apelada no período. Nas razões recursais, o apelante não refutou especificamente os fundamentos da decisão de saneamento de ID 51577537, em que foi decretada sua revelia, depois de haver considerado intempestiva a contestação. O recorrente não se insurgiu contra o fundamento da sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa da apelada com fulcro na Teoria da Asserção, uma vez que a recorrida defende direito próprio em nome próprio. Além disso, destacou a análise técnica da TERRACAP, que reconheceu que pertence à recorrida a área em que está localizado o terreno ocupado pelo apelante. É evidente que o recorrente não refutou individualmente, nas razões recursais, nenhum desses fundamentos da sentença. Ele apenas reitera, nas razões de apelação, as alegações anteriormente deduzidas na contestação intempestiva, no tocante à ilegitimidade ativa da apelada e a respeito da posse, tempo e modo de aquisição (ID 51577506), sem confrontação analítica no desempenho do dever de impugnação específica dos fundamentos expostos. Além disso, ele inova, ao alegar usucapião. Esta questão será apreciada oportunamente nesta decisão. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que o apelante deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar os pedidos procedentes para (i) determinar a reintegração da apelada na posse da área de 5.000 km2 (sic), anteriormente ocupada pelo apelante, descrita no croqui de ID 153868628 como inserida no perímetro da Fazenda Saltador, ou Dois Irmãos e Cachoeira, localizada em Ceilândia-DF, e condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) desde 15/06/2022. Na sentença, foi também deferido o pedido de tutela antecipada para determinar a suspensão de obras no local, e para que o apelante desocupe voluntariamente o imóvel em 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação forçada. Nessa perspectiva, verifico que o recurso não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto não se vislumbra o confronto analítico entre os fundamentos da sentença e os argumentos deduzidos nas razões da apelação para postular a reforma daquele ato judicial. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso Sem que o recorrente tenha confrontado os motivos suficientes ensejadores da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente todos os fundamentos lá expostos, o recurso não deve ser conhecido. O vício é insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. Por isso, desnecessária a prévia manifestação na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Acolho a preliminar de falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, suscitada pela apelada em contrarrazões, para que a apelação não seja conhecida. DA PRECLUSÃO A apelação também não deverá ser conhecida, mas por fundamento diverso, na parte em que impugna o valor mensal do aluguel em R$ 7.000,00 (sete mil reais) e vindica a redução e a alteração do termo inicial para a citação, tendo em vista que o apelante não deduziu esses argumentos na contestação não conhecida. Fê-lo apenas em razões de apelação. Deveria tê-lo feito naquela oportunidade, de acordo com o artigo 336 do Código de Processo Civil: Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. O recorrente não apresentou justa causa para a alegação tardia das questões em razões de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente os pedidos para determinar a reintegração de posse da apelada no imóvel por ele ocupado e para condená-lo ao pagamento mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais) desde a data da notificação extrajudicial para desocupação do imóvel em 15/06/2022. Reconheço a ocorrência de preclusão, consoante o artigo 223 do Código de Processo Civil: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão temporal, segundo Fredie Didier Júnior[3], consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela falta de realização do ato processual no momento oportuno: A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é omissão que implica preclusão (art. 23, CPC).'5 Convém reproduzir o caput do art.104 do CPC, que traz regra importante para que se possa evitar a preclusão temporal: "Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente''. Para a doutrina majoritária, é reconhecido como fenômeno decorrente do desrespeito pelas partes dos prazos que lhe são dirigidos. Ocorre, por exemplo, quando a parte não oferece contestação ou recurso no prazo legal. A propósito, trago à colação julgados deste Tribunal de Justiça em que se reconheceu a preclusão pela falta de alegação oportuna, em contestação, da impugnação ao valor da causa. Confiram-se: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BAIXO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. 1. Em razão do baixo valor atribuído à causa, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados mediante apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. 2. A impugnação ao valor da causa deve ser arguida como preliminar da peça contestatória, sob pena de preclusão, consoante artigo 293 do Código de Processo Civil. 3. Apelação desprovida. (Acórdão 1109470, 00327957720168070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 20/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM FACE DE CÉDULAS DE CRÉDITO INDUSTRIAL, COM CANCELAMENTO DE HIPOTECA DADA EM GARANTIA. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELO CREDOR HIPOTECÁRIO. IMPERTINÊNCIA. REJEIÇÃO. RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA A PRESCRIÇÃO DECLARADA PELA SENTENÇA RECORRIDA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS COM O OBJETO DA LIDE E COM O JULGAMENTO DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FACE DO CREDOR HIPOTECÁRIO, EM RAZÃO A PROCLAMAÇÃO A PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA MANIFESTADA PELO BANCO RÉU. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. INVIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. Não houve oportuna impugnação ao valor da causa, o que deveria ter sido suscitado pelo recorrente em contestação, nos moldes do art. 293 do CPC, de modo que se trata de questão preclusa, conforme expresso no referido dispositivo legal. 6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1706769, 07236015320228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. É vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. As questões relativas à impugnação ao valor mensal do aluguel fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), redução do valor e alteração do termo inicial para a citação encontram-se preclusas, pela perda da oportunidade de a parte alegá-la em contestação, além de não apresentação de justa causa para a arguição tardia em razões recursais. Por esse motivo, é vedada a discussão em apelação, que não será conhecida. DA INOVAÇÃO RECURSAL O apelante sustenta, nas razões recursais, que ocorreu, em seu favor, a prescrição aquisitiva, devendo ser reconhecida a aquisição da propriedade pela usucapião. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo em que foi prolatada a sentença atacada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme o artigo 1.014, do Código de Processo Civil. A respeito dessa matéria, Marco Antônio Rodrigues[4] faz as seguintes considerações: O art. 1.014 do CPC cuida da possibilidade de inovação em grau recursal, prevendo que as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Como regra, em nosso processo civil, as alegações de fatos devem ser feitas na fase postulatória da demanda, cabendo à decisão de saneamento e organização do processo a delimitação sobre quais questões de fato recairão a atividade instrutória, como prevê o art. 357, II, do CPC. É por tal razão que o impedimento abraça a parte, incluindo o revel, mas não o terceiro legitimado a recorrer, porque, não participando do processo, nenhuma oportunidade usufruíra para alegar alguma questão perante o órgão a quo. O art. 1.014 deve ser interpretado de maneira sistemática com o art. 493 do CPC, que estabelece que, se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Diante do art. 1.014, verifica-se que o ius novorum – o direito de inovar – em apelação é limitado, porque, em matéria fática, somente é possível inovar em segundo grau comprovando a razão de força maior que impediu o recorrente de trazer aqueles argumentos fáticos em primeiro grau, que é a instância ordinária para a postulação. Essa severa limitação ao ius novorum é adotada em nosso Direito Processual desde o CPC/1939, valorizando a atividade instrutória realizada em primeiro grau, uma vez que esta gerará, ressalvada a hipótese de força maior, da qual ora se cuida, o acervo probatório utilizado para o julgamento a ser realizado pelo órgão colegiado de segundo grau. A força maior divide-se em duas espécies: de um lado, há a força maior ligada ao desconhecimento escusável, pelo recorrente ou de seu advogado, quanto à existência do próprio fato alegado na apelação e, de outro lado, os fatos supervenientes à própria sentença, cujo veículo para serem trazidos aos autos é a apelação, uma vez que a atividade jurisdicional do juiz singular se esgota com a prolação da sentença, como prevê o art. 494 do CPC, ao elencar as hipóteses em que é lícita a alteração, pelo juiz, da sentença, após sua publicação: corrigir erros materiais, de ofício ou a requerimento, e por meio de embargos de declaração. No que se refere a questões de direito, cumpre lembrar que iura novit curia – a corte conhece o direito –, e por isso o próprio tribunal pode reconhecer norma jurídica distinta da que foi alegada pela parte, ainda que de ofício. Destaque-se, contudo, que, por força do art. 10 do CPC, mesmo as matérias que o julgador possa conhecer de ofício devem antes ser submetidas ao contraditório das partes. Extraio do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso da apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o juiz tenha se manifestado na sentença com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.(...).4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEMORA NO REPASSE DE VALORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL. QUANTUM. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância "a quo", por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Aplica-se a prescrição trienal à pretensão de restituição de valores levantados e retidos indevidamente por patrono em processo judicial, sendo o termo inicial o momento da ciência do levantamento de valores. 3. O princípio da boa-fé objetiva constitui cláusula geral dos contratos, nos termos do artigo 422 do Código Civil, o qual impõe a todos os contratantes um padrão de conduta social cimentado na ética, lealdade e honestidade. 4. O advogado, ao levantar valores de titularidade de seu cliente em processo judicial se torna fiel depositário, cessando sua responsabilidade apenas após a prestação de contas. 5. Nos termos do artigo 932, III, do Código Civil, são responsáveis solidariamente pela reparação civil, o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. 6. Incabível a responsabilização de advogado por ato atribuído exclusivamente a terceiro. 7. A quebra da confiança, agravada pela natureza alimentar da verba indevidamente retida, ultrapassa o mero descumprimento contratual e permite a condenação em indenização por danos morais. 8. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do réu conhecido, mas não provido. (Acórdão 1646299, 07008308320198070002, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Verifico que o apelante, nas razões recursais, expõe argumentos que não foram oportunamente suscitados na contestação (ID 51577506). Fê-lo apenas tardiamente e sem justificativa alguma nas razões da apelação, notadamente quando se considera que aquela manifestação defensiva não foi conhecida pela apresentação extemporânea. As razões recursais, neste aspecto, efetivamente, expressam emenda à contestação, inadequadamente feita pelo recorrente com a intenção de trazer extemporaneamente novos argumentos para apreciação, tendo em vista o insucesso no julgamento da lide contrariamente a seus interesses. Inviável a cognição, uma vez que ocorreu a preclusão. Elpídio Donizetti[5], ao discorrer sobre a preclusão, explica que: A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. Já dissemos que às partes são atribuídas faculdades, ou seja, têm a liberdade para praticar ou não um ato processual. Também são impostos ônus e deveres. Por exemplo, têm a faculdade de apelar da sentença. Se não interpuserem, incide no ônus consistente no trânsito em julgado da decisão. O ônus decorre do fenômeno da perda da faculdade de praticar um ato processual ou renová-lo. Do contexto do Código, extraem-se três modalidades de preclusão: Preclusão temporal: decorre da inércia da parte que deixa de praticar um ato no tempo devido. Preclusão lógica: decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queria praticar também (art. 1.000, parágrafo único). Ao cumprir o julgado, perde a parte o interesse no recurso. Preclusão consumativa: origina-se do fato de ter praticado o ato, não importa se bem ou mal. Uma vez praticado, não será possível realiza-lo novamente. A preclusão não ocorre com relação aos despachos, uma vez que não ferem direitos ou interesses das partes. Assim, podem ser praticados mesmo depois de esgotado o prazo para tanto e, uma vez praticados, nada impede que sejam revistos ou revogados pelo juiz. Com relação aos demais atos do juiz (decisão interlocutória e sentença), a doutrina entende que, igualmente, não há preclusão temporal podem ser praticados depois do esgotamento do prazo, que são impróprios por excelência, o que afasta a incidência da preclusão temporal. Contudo, submetem-se os atos decisórios à preclusão consumativa e lógica (o que se denomina de preclusão pro iudicato). Isso porque, uma vez publicada, não pode a decisão ser revista ou revogada, salvo na via recursal. Trata-se, pois, de hipótese típica de preclusão consumativa para o juiz. Voltando aos atos das partes, a preclusão será afastada quando a parte provar que deixou de realizar o ato por justa causa. O equívoco nas informações processuais prestadas na página eletrônica dos tribunais constitui exemplo de justa causa que autoriza a prática posterior do ato sem prejuízo para a parte. No caso de haver algum problema técnico do sistema, ou até mesmo algum erro ou omissão do serventuário da justiça responsável pelo registro dos andamentos, também estará configurada a justa causa. É evidente que, com o protocolo da contestação e o não conhecimento dessa manifestação de defesa no saneamento processual, consumou-se a oportunidade de praticar o referido ato processual. Resolvido o processo com exame de mérito no julgamento de improcedência no primeiro grau de jurisdição, inviável, nas razões de apelação, a ampliação do objeto da lide para apresentar mais argumentos com a intenção de obter pronunciamento favorável à improcedência do pedido autoral. Não se mostra admissível, na apelação, a dedução de questão que não foi oportunamente debatida em contraditório, tendo em vista a ocorrência da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil: (É) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão e da explanação doutrinária colacionada. Esse comportamento inadequado de suscitação, no recurso, de questões não formuladas oportunamente no juízo de primeiro grau na contestação, demonstra a intenção de ampliar indevidamente as razões da apelação, caracterizando inovação recursal, inadmissível sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. A inovação recursal consiste em vício insanável, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Suscito de ofício a preliminar de inovação recursal e a acolho, para que a apelação não seja conhecida, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ A apelada, em contrarrazões, defende que o apelante interpôs a apelação protelatória e desprovida de fundamentação, imbuído de má-fé processual, para induzir a erro o Poder Judiciário e pleiteia que ele seja condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé, é preciso assinalar que a recorrida imputa ao recorrente as condutas previstas no artigo 80, incisos I e II, do Código de Processo Civil: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. (grifos nossos) Para a incidência da sanção por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas nos incisos do artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como de elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não se observa concretamente. A apelada não demonstrou especificamente, senão apenas atribuiu genericamente as condutas ao apelante. Verifico que a parte recorrente não praticou as condutas previstas nos incisos I e II do artigo 80 do Código de Processo Civil, tidas por litigância de má-fé, motivo pelo qual não se mostra admissível sua condenação ao pagamento da respectiva multa. Ressalto que a condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. Nesse sentido, se não estiver evidenciado o nítido intuito de obter proveito indevido, protelar a resolução do processo ou atuar temerariamente para alterar a verdade dos fatos para lograr objetivo ilegal, não cabe a aplicação da multa por litigância de má-fé. Com esse entendimento, a egrégia 8a Turma Cível tem os seguintes julgados: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. COBERTURA POR MORTE. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO CAPITAL SEGURADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. (...) 6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1669653, 07074088220218070005, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPERATIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. É descabida a aplicação de multa por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça quando ausente a constatação de atuação que extrapole os limites da garantia constitucional ao direito de ação e ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1665890, 07346708520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso É importante destacar que a interposição de apelação ocorreu no legítimo exercício da faculdade recursal, que é desdobramento do exercício do direito de ação, tendo em vista a intenção de obter a reforma da sentença, que foi inteiramente desfavorável ao recorrente. Sem a caracterização das condutas descritas nos incisos I e II do artigo 80 do Código de Processo Civil e não comprovado dolo processual do apelante, mostra-se descabida a aplicação da penalidade prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil. Por esse motivo, o requerimento deve ser indeferido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil: a) NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, pela ocorrência de preclusão e devido à inovação recursal; e b) INDEFIRO o requerimento, formulado em contrarrazões, para aplicação ao recorrente de multa por litigância de má-fé. Considerando que a apelação não foi conhecida e tendo em vista que a apelada apresentou contrarrazões, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. [2] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [3] JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478. [4] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. Págs. 187/188. [5] DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 505-506. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023 às 12:35:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora